Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717450-48.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ROSA MARIA FARIAS DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 102 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por ROSA MARIA FARIAS DA SILVA contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível, concluiu que (ID 44973784): (...) tenho que a requerida/recorrente deve arcar com as taxas condominiais em epígrafe, já que resta caracterizada a qualidade de condômina de área que se encontra dentro dos quadrantes de condomínio irregular, na medida em que, ao adquirir os direitos sobre o lote em questão, a apelante, independentemente de ter participado da convenção, passou a ser condômina com a constituição da Associação autora, assumindo a obrigação de pagar despesas condominiais para a realização das melhorias em comuns. (...) A taxa condominial é devida não em função de efetiva utilização dos serviços disponibilizados por este ou por aquele condômino, mas pelo simples fato de que, existindo despesas feitas pelo condomínio em prol da coletividade, todos eles têm a obrigação de pagá-las. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019